Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
D E C I S ÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra o ato catalogado no Id 86557613 do processo de referência, proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos de ação de busca e apreensão, convertida em execução, processo 0704904-66.2018.8.07.0019, movida pelo agravante em desfavor de Valdemir Rodrigues, a qual determinou a apresentação de “documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor”. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 87077231 do processo de referência) foram rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 87104949 do processo de referência. Em razões recursais (Id 24844555) o agravante alega, em apertado resumo, “que o valor a ser executado será o débito contratual existente referente ao contrato firmado entre as partes, e não valor mais favorável para o devedor entre o valor do bem e o valor do débito contratual, por medida de justiça, tendo em vista que se trata de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial”. Pede, com isso, o provimento do recurso, inclusive o deferimento da antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada, no que se refere ao valor da causa. É o breve relatório. Decido. No inciso III do artigo 932 do CPC encontra-se a previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo por instrumento não logra transpor os umbrais da admissibilidade. Do exame do processo originário (PJe 0704904-66.2018.8.07.0019), infere-se que o agravante ingressou inicialmente com ação de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor de Valdemir Rodrigues. Em que pese o deferimento da liminar (Id 72194844 do processo de referência) e as diligências empreendidas para buscar e apreender o bem, não se logrou êxito neste intento. A par disso, o autor/agravante fez uso da faculdade conferida pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 e requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (Id 86552204 do processo de referência). Em exame do pleito, o magistrado, ao tempo em que deferiu a pretendida conversão, determinou a adequação do valor causa mediante a apresentação de “documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor”. (Id 86557613, do processo de referência). Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante (Id 87077231, do processo de referência) foram rejeitados nos termos do pronunciamento de Id 87104949 do processo originário, que, inclusive, ratificou o entendimento anteriormente esposado. Verifico, todavia, que, a despeito de opor os embargos de declaração, o autor/agravante colacionou, no Id 87077232 do processo de referência, a consulta extraída da página da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE na rede mundial de computadores, informando o preço médio do veículo objeto da demanda. Vale anotar, oportunamente, a observação levada a efeito pelo agravante, no bojo da petição dos embargos de declaração, de que “em atendimento ao despacho ora embargado, requer a juntada da pesquisa pertinente ao valor de mercado do bem realizada junto a sítio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe (doc. anexado)”. (Id 87077231, p. 2, do processo de referência). Posta a questão nesses lindes, constato haver manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela parte agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (nemo potest venire contra factum proprium), pois a conduta instável repercute negativamente no desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta ao agravante em pronunciamento pelo juízo monocrático, não identifico o interesse que ele possa ter em postular a reforma do ato judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada o ato processual a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu. Destaco, no particular, que o artigo 1.000, do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. No caso vertente, está indene de dúvidas que a parte se conformou com o pronunciamento judicial, tanto que, vale repetir, o fez voluntariamente. Com seu comportamento, o agravante deu ensejo à preclusão lógica e, em decorrência, flagrante a ausência de interesse recursal para este agravo por instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados desta e. Corte, inclusive da c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em impugnar o pronunciamento atendido integral e tempestivamente. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal devido à prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações necessárias e a baixa na distribuição. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)